Tribunal: TCU
Processo: 020.553/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Monitoramento da determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1.377/2021-Plenário, proferido no âmbito do TC 045.375/2020-8, que tratou de representação de licitante em face de eventuais irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 4/2020 conduzido pelo Departamento de Polícia Federal (DPF).

Inteiro teor:
Acórdão 79/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 1377/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 045.375/2020-8 , que tratou de representação de licitante em face de eventuais irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 4/2020 conduzido pelo Departamento de Polícia Federal (DPF). Considerando que a aludida determinação foi assim exarada: " 9.2. determinar ao Departamento da Polícia Federal que, com o objetivo de mitigar risco de sobrepreço, somente celebre eventuais aditivos contratuais relacionados aos itens de serviço mediante a prévia correção do erro nos cálculos dos custos indiretos da mão de obra constante da composição de custos e formação de preços da licitante vencedora, conforme apontado no voto condutor desta deliberação, e da correspondente verificação de sua aderência aos valores de mercado "; considerando que, decorrente do referido Pregão Eletrônico 4/2020, foi assinado o Contrato 1/2021-DTI/PF e que, durante sua vigência, foi celebrado apenas um termo aditivo, em 4/8/2022, sem qualquer relação com itens de serviços, valores ou prazos contratuais; considerando que, em 5/1/2024, o Departamento de Polícia Federal realizou a comunicação de não prorrogação contratual à empresa contratada; e considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), assim, propôs considerar a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1377/2021-TCU-Plenário como não mais aplicável; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) considerar a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1377/2021-TCU-Plenário não mais aplicável e, portanto, insubsistente; b) comunicar o presente acórdão ao Departamento de Polícia Federal; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 045.375/2020-8 . 1. Processo TC- Processo 020.553/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Departamento de Polícia Federal 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há